Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704540-26.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, SERASA S.A. RECORRIDO: SERASA S.A., LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA DESPACHO Aguarde-se a preclusão da decisão que indeferiu a Reclamação 0702490-16.2022.8.07.0000 . Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 14 de março de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito